Tribunal: TJSP
Processo: 2256556-43.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2256556-43.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
GEORGE SAMUEL ANTOINE, é embargado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DA
AVENIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256556-43.2019.8.26.0000/50000 - ac
2
VOTO No 36.243
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2256556-43.2019.826.0000/50000
COMARCA: CAMPINAS
EMBGTE.: GEORGE SAMUEL ATOINE
EMBGDO.: CONDOMÍNIO EDIFÍCIO PARQUE DA AVENIDA
Embargos de declaração. Ausência de omissão,
obscuridade ou contradição a ser sanada, o que
fica declarado para fins de prequestionamento.
Acórdão que indicou claramente os motivos que
alicerçam a conclusão enunciada. Caráter
infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pelo agravado em face do v. aresto de fls. 128/132,
que deu parcial provimento ao recurso interposto pelo agravante, em ação de
execução extrajudicial de despesas condominiais.
Sustenta o embargante, em breve
síntese, que seu recurso possui o fim de prequestionamento. Aduz que a
decisão colegiada é contraditória e obscura, haja vista possibilitar a praça do
imóvel penhorado nos autos e considerar que a falência da empresa, da qual
era sócio, foi decretada quando vigia o Decreto-lei no 7.661/45, disposição
legal que proíbe atos constritivos de bens arrecados antes do ajuizamento da
citada demanda. Defende que o art. 24 do aludido Decreto-lei no 7.661/45 só
pode ser aplicado em caso de execução iniciada antes da decretação da
falência.
É o relatório.
Conheço dos embargos de declaração,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256556-43.2019.8.26.0000/50000 - ac
3
eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes provimento, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que alicerçam a
conclusão enunciada, não subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou
contradição que deva ser sanada, o que fica aqui expressamente declarado,
para efeito do prequestionamento desejado.
Ademais, verifica-se que o verdadeiro
intuito do embargante com a oposição dos presentes embargos é a
modificação do que se decidiu.
Restou claro no v. acórdão que apesar
de se aplicar ao caso o Decreto-lei no 7.661/45, o qual determina a alienação
de bens arrecadados pelo juízo falimentar, no caso concreto, havendo data
marcada para realização da praça do imóvel penhorado nos autos da ação de
execução de débitos condominiais, inviável neste momento recursal sua
suspensão, ressaltado que o valor por ventura arrecadado deverá ser remetido
ao Juízo da massa falida.
Assim, não há prejuízo ao embargante,
tampouco a algum credor, na medida em que o produto da alienação do bem
penhorado será arrecado, respeitando os princípios da unicidade e da
universalidade do juízo falimentar.
Quanto
ao
prequestionamento
da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento de
todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa, podendo
examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do que vier a ser
decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás, já decidiu o Colendo Superior
Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados bastem para
justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2256556-43.2019.8.26.0000/50000 - ac
4
a um, os argumentos utilizados pela parte” (RSTJ 151/229).
Confira-se, ainda: “se a fundamentação
da conclusão a que chegou independe do enfrentamento dos dispositivos
legais citados pela parte, inexiste omissão sanável através de embargos de
declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP, rel. Min. Ruy Rosado, j.
14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou constitucional
com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já estivesse aludido
no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor do
artigo 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados”.
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a nova
análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica nenhuma
omissão no v. Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para o
pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator